Tribunal: TJDFT
Processo: 0731053-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA URGÊNCIA. REQUISITOS. COMPROVADOS. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. A argumentação genérica de ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência é insuficiente para revogá-la. A exposição dos fundamentos de fato ou de direito para questionar a probabilidade do direito e o perigo da demora são necessários.
2. A exclusão antecipada da sanção pecuniária sem a comprovação inequívoca da suposta causa excludente de sua responsabilidade é impossível.
3. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência.
4. Agravo de instrumento desprovido.